Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-04.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000095-04.2025.9.13.0000 (1º recorrente) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ATOS CONEXOS – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTAS GRAVES – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE PONTOS ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico omisso, obscuro ou contraditório no acórdão impugnado, mas busca reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente analisados, debatidos e decididos de forma unânime na decisão colegiada. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (evento 61), em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores em julgar procedente a representação, para decretar a perda de graduação dos representados 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira. Inconformado, o embargante, como primeiro ponto, afirma que a imposição da perda da graduação de ambos os representados teve como fundamento o artigo 102 do Código Penal Militar. A denúncia imputa aos representados a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação prolongada entre os anos de 2006 a 2015. Apurou-se, por meio de interceptações telefônicas regularmente autorizadas, que os militares utilizavam sua condição funcional para facilitar a prática criminosa, prestando segurança, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO transportando substâncias ilícitas, articulando negociações de munições e estabelecendo vínculos com conhecidos traficantes e homicidas, como Ronaldo Rangel Souto Costa, vulgo “Alemão ou Loirinho” e Clécio Santos Costa, vulgo “Quercinha”. Nesse primeiro ponto, diz que há que a imposição da perda de graduação do recorrente, que teve por fundamento o artigo 102 do Decreto-Lei 1001 - CPM, que tem a natureza de pena acessória, conforme dispõe o artigo 98, também do CPM, se revela ilegal uma vez que o artigo 107 determina que a aplicação de pena acessória deve constar expressamente da sentença. Argumenta que, na sentença definitiva do processo de origem, não há determinação de perda da graduação ou exclusão do recorrente, muito antes o contrário, houve o reconhecimento de incidência do Juízo de primeiro grau em “Reformativo in Pejus”, fato demonstrado a este Egrégio TJMMG por meio de cópia do acórdão exarado pelo Colendo TJMG (EVENTO 21, ANEXO 3). Assim, entende que este colegiado, deve se manifestar e esclarecer o fato de não haver considerado tal tese defensiva, aplicando efeito modificativo ao julgado, para o fim de revogar a decisão de perda da graduação em comento. Como segundo ponto, diz que este Tribunal de Justiça Militar acolheu como verdadeiro o ponto da denúncia em que imputa aos representados a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação prolongada entre os anos 2006 e 2015, o que entende também deve ser aclarado, argumentando que, além de não haver no processo de origem acusação de que o recorrente participava de organização criminosa, sendo a denúncia, diferentemente, de “associação para o tráfico”, o fato imputado ao recorrente se ateve ao ano de 2006, não havendo nenhuma comprovação de que estendeu ao ano de 2015. Como terceiro ponto delineado na peça recursal, no que concerne à imputação de “que os militares utilizavam sua condição funcional para facilitar a prática criminosa, prestando segurança, transportando substâncias ilícitas, articulando negociações de munições e estabelecendo vínculos com conhecidos traficantes e homicidas, como Ronaldo Rangel Souto Costa”, diz que urge ser esclarecido que o recorrente não foi acusado de todas essas condutas, devendo ser aclarada, de forma individualizada, sua participação nos fatos, bem como aclarado o aspecto concernente à alegação de envolvimento com o cidadão Ronaldo Rangel, ao passo que este foi absolvido no processo de origem, conforme sentença coligida a estes autos pela Procuradora de Justiça (EVENTO 1 – OUT 3). Como quarto ponto, argumenta que se faz também necessário e justo o esclarecimento da acusação lançada no acórdão em voga, no sentido de que “Quanto ao 2º Sargento PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues, apurou-se que ele foi flagrado em ponto de venda de drogas na companhia de traficantes”. Diz que não há, em lugar nenhum, muito menos no decreto condenatório de origem, condenação imposta ao recorrente relativa a flagrância em ponto de venda de drogas, tanto que não houve sequer investigação nesse sentido, não se passando de mera ilação, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO não pode fazer parte do acórdão em debate, mas sim aclarado e decotado tal ponto. Por fim, como quinto ponto, diz que deve ser aclarada a assertiva lançada no predito acórdão de que “Quanto à alegação de incompetência da Justiça estadual, suscitada tardiamente pela defesa do representado Wellison, entendo que a alegação já se encontra superada pelo trânsito em julgado da condenação penal, não sendo possível sua rediscussão nesta fase”. Argumenta que tal entendimento não pode, legalmente, prevalecer, uma vez que foi impetrada ação de revisão criminal, que já recebeu parecer do Ministério Público pelo seu recebimento, o que de per si demonstra que não há de falar que se encontra superada a competência da Justiça Militar para processar e julgar o processo de origem. Alega que “acolher e manter tal entendimento representa o mesmo que negar a jurisdição, uma vez que está prevista no Código de Processo Penal o remédio jurídico intitulado ‘Revisão Criminal’, cuja foi impetrada em atendimento a todos os requisitos necessários” (sic).Conclui que nada mais justo que rever o mencionado posicionamento, esclarecendo-o, conforme determina o CPPM e o CPC, ambos vigentes em nosso ordenamento jurídico. Em face do acima exposto, requer a parte embargante, após ouvido o “Parquet”, seja recebido e provido o presente recurso de Embargos de Declaração, aplicando-se efeito modificativo ao julgado, nos termos dos motivos e fundamentos legais aqui dispostos e por tudo mais que consta dos autos, com o consequente arquivamento dos autos ou, alternativamente, que seja suspenso o processo em tela até decisão final da ação de revisão criminal que tramita no egrégio TJMG. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de indicar a parte ou os pontos em que se entende que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. Neste caso específico, o embargante menciona cinco pontos no acórdão do evento 61 que, no seu entendimento, devem ser esclarecidos ou aclarados. Entretanto, a decisão colegiada foi unânime em julgar procedente a representação, para decretar a perda de graduação de ambos os representados, 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira. Pelo conteúdo da inicial destes embargos de declaração, percebe-se, claramente, que a defesa busca reabrir a discussão sobre o mérito da decisão colegiada, que já foi debatida, esgotada e decidida de forma unânime, com repetição dos mesmos argumentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O acórdão do evento 61 aborda, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos da procedência da representação. A documentação juntada, bem como a sentença proferida em 28/01/2019 pela juíza de direito Andréa Cristina de Miranda Costa, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, é esclarecedora, sob todos os aspectos (Evento 1 – OUT3). Como não vislumbro vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, omissões, contrariedades ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000095-04.2025.9.13.0000 (2º recorrente) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ATOS CONEXOS – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTAS GRAVES – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE PONTOS ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico omisso, obscuro ou contraditório no acórdão impugnado, mas busca reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente analisados, debatidos e decididos de forma unânime na decisão colegiada. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com efeito modificativo, opostos pelo 3º Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (evento 61), em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores em julgar procedente a representação, para decretar a perda de graduação dos representados 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira. Inconformado, o embargante aponta a existência de omissões que podem modificar o resultado da decisão, o que autoriza a concessão do efeito infringente. Omissão n. 1 - Fragilidade concreta da base condenatória invocada como único suporte da medida extrema. A defesa alega que a condenação penal subjacente se apoiou exclusivamente em interceptações telefônicas não corroboradas por qualquer prova material autônoma (sem flagrante, sem apreensão de drogas, armas, dinheiro ou outros elementos objetivos; inexistência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO testemunhas presenciais que confirmassem a suposta adesão a organização criminosa). O acórdão, porém, segundo a defesa, não enfrentou essa fragilidade concreta do lastro probatório: limitou-se a invocar a “gravidade” abstrata de crimes relacionados a tráfico, concluindo que, ipso facto, haveria abalo à credibilidade institucional. Diz que consiste em omissão relevante, pois a perda da graduação, por sua natureza excepcional, exige valoração individualizada da gravidade concreta dos fatos e da solidez do suporte probatório, e não a invocação de gravidade em tese. Pede: integração para que o acórdão aprecie expressamente a tese de insuficiência probatória concreta (interceptações desacompanhadas de corroboração material), tal como articulada na defesa. Omissão n. 2 – Ausência de repercussão funcional concreta/histórico funcional e disciplinar positivo. A defesa alega ter registrado, de modo circunstanciado, que: I - Não houve qualquer punição disciplinar correlata aos fatos; II - Inexiste notícia de quebra efetiva de hierarquia/disciplinar; III - O embargante possui mais de 30 anos de serviços, com dezenas de registros positivos (49 notas meritórias, 22 elogios individuais, 12 menções elogiosas, medalhas), atestando conduta estável e digna ao longo da carreira. Argumenta que, embora o acórdão mencione, em termos genéricos, a existência de registros positivos, conclui que “não elidem a gravidade das condutas”, sem realizar a ponderação individualizada exigida: Diz que não ocorreu a avaliação da inexistência de repercussão funcional concreta, a ausência de qualquer sanção administrativa, nem a consistência do histórico funcional como vetor de proporcionalidade; em suma, o acórdão silencia sobre a conexão causal entre os fatos penais e eventual abalo efetivo (e não presumido) aos pilares da caserna no caso concreto. Pede: integração para que o acórdão avalie e explicite: a inexistência de repercussão funcional concreta e a densidade do histórico funcional do embargante como fator contra indicativo da medida extrema. Omissão n. 3 – Entrega voluntária e conduta de lealdade institucional do embargante. A defesa alega que o embargante, tão logo tomou ciência da existência do mandado de prisão, apresentou-se voluntariamente em unidade da Polícia Militar de Minas Gerais, mesmo ciente de que o referido mandado não constava nos sistemas internos da Corporação. Diz que, para que o ato se efetivasse, foi necessária uma verdadeira articulação institucional, com contatos junto ao Fórum, à Polícia Civil e à própria Corregedoria da PMMG, de modo a viabilizar a formalização do cumprimento da ordem. Argumenta que tal postura revela não apenas a espontaneidade e a ausência de resistência, mas também inequívoco espírito de disciplina, respeito às instituições e lealdade funcional, afastando qualquer risco concreto à hierarquia ou à disciplina militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Segundo a defesa, o acórdão não considerou esse dado fático – concreto e diferenciado –, que reitera a compatibilidade atual do embargante com os valores castrenses (disciplina, obediência e lealdade), inclusive na adversidade; e, sendo assim, diz que a omissão é determinante, pois enfraquece a premissa de incompatibilidade ética-moral que sustenta a medida. Pede: integração para que o acórdão consigne e valorize a entrega voluntária (a despeito da ausência momentânea de registro do mandado no sistema) e a colaboração ativa do embargante como sinais de aderência institucional e ausência de risco disciplinar. Da fundamentação adequada, proporcionalidade e individualização. Argumenta a defesa que, à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, do CPC, decisões judiciais devem enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Diz que as três teses acima – insuficiência probatória concreta, ausência de repercussão funcional e entrega voluntária – são aptas a modificar o resultado, impondo valoração concreta segundo os vetores de adequação, necessidade e proporcionalidade da sanção de perda da graduação. Aduz que o acórdão citou a jurisprudência do STF (Temas 1.200 e 358) quanto à competência e ao procedimento; todavia, tais precedentes não dispensam a análise individualizada do caso, nem autorizam que a “gravidade em abstrato” substitua a verificação concreta dos efeitos à hierarquia/disciplinar, sob pena de automatismo vedado. Prequestionamento Para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, a defesa requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos constitucionais e legais: • Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios violados quando teses defensivas centrais, como a fragilidade probatória, a ausência de repercussão funcional e a entrega voluntária, não são analisadas de forma individualizada pelo julgado. • Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, o que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A ausência de manifestação sobre os pontos aqui embargados configura violação direta a este dispositivo. • Art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil – define o que não se considera decisão fundamentada, alcançando aquelas que deixam de enfrentar argumentos relevantes. Tal é o caso do acórdão embargado, que não analisou teses centrais da defesa. • Art. 1.025 do CPC – dispõe que, ainda que os embargos sejam rejeitados, as matérias suscitadas consideram-se implicitamente prequestionadas, garantindo acesso às instâncias superiores. Requer, ainda, que sejam igualmente considerados como prequestionados os fundamentos fáticos e jurídicos já deduzidos na defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO escrita, porquanto aptos a infirmar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido. Pedidos Diante do exposto, requer: 1. Conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, com integração do acórdão a fim de enfrentar expressamente: - A fragilidade concreta do suporte probatório (interceptações sem corroboração material); - A ausência de repercussão funcional concreta e o histórico funcional positivo (sem punição disciplinar; dezenas de registros meritórios; mais de 30 anos de serviços); - A entrega voluntária do embargante, mesmo antes do registro do mandado no sistema, e sua conduta de lealdade institucional; 2. Em razão da relevância e potencialidade modificativa das omissões, requer-se a atribuição de efeito modificativo (infringente) para, supridas as lacunas, julgar improcedente a representação, preservando-se a graduação do embargante; 3. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam não ser o caso de improcedência imediata, que o feito retorne à apreciação com fundamentação concreta e individualizada sobre os três pontos acima, realizando o devido juízo de proporcionalidade da medida extrema à luz do caso concreto; 4. O prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais elencados. Termos em que pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em relação à omissão n. 1 (fragilidade concreta da base condenatória invocada como único suporte da medida extrema), é relevante mencionar que o processo originário de perda de graduação não discute as circunstâncias em que a condenação criminal se deu na Justiça comum. Não há necessidade de se enfrentar o lastro probatório, uma vez que a decisão já transitou em julgado e não há mais nada a se discutir. Feita a representação ministerial, cabe ao Tribunal de Justiça Militar julgar o feito, após o trânsito em julgado da sentença condenatória criminal, privativa de liberdade superior a dois anos, conforme estabelece o artigo 102 do Código Penal Militar. Essas são as condições de procedibilidade do processo de perda de graduação. O acórdão enfrentou todas as questões postas e não ficou somente na análise da “gravidade” abstrata dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, foi além e, para demonstrar, transcrevo parte do acórdão: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conforme delineado no relatório, a denúncia imputa aos representados a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação prolongada entre os anos 2006 e 2015. Apurou-se, por meio de interceptações telefônicas regularmente autorizadas, que os militares utilizavam sua condição funcional para facilitar a prática criminosa, prestando segurança, transportando substâncias ilícitas, articulando negociações de munições e estabelecendo vínculos com conhecidos traficantes e homicidas, como Ronaldo Rangel Souto Costa e Clécio Santos Costa, vulgo “Quercinha”. Em relação ao 3º Sargento PM QPR Wander Marques de Oliveira, as provas reunidas indicam que ele era o responsável pela logística do tráfico de drogas, notadamente na segurança e no transporte de entorpecentes, com vínculo direto com traficantes, inclusive com indivíduos já condenados por homicídio e presos por tráfico de drogas. Quanto ao 2º Sargento PM QPR Wellisson Márcio Alves Rodrigues, apurou-se que ele foi flagrado em ponto de venda de drogas na companhia de traficantes, além de ter envolvimento em negociação de munições e discussão sobre o tráfico de entorpecentes, revelando grau elevado de integração com o grupo criminoso. Ambos foram condenados criminalmente a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa, nos termos do artigo 14 c/c o art. 18, inciso II e IV, da revogada Lei n. 6.368/76. As defesas, em linhas gerais, alegaram a incompetência da Justiça estadual, a ausência de sanções disciplinares correlatas aos fatos, os bons antecedentes funcionais dos representados, a fragilidade das provas produzidas no processo criminal, a ausência de flagrante, a inaplicabilidade do artigo 102 do Código Penal Militar aos militares da reserva e a revisão criminal, como óbice ao regular prosseguimento desta representação. Os argumentos não encontram amparo jurídico, conforme passo a demonstrar. Quanto à alegação de incompetência da Justiça estadual, suscitada tardiamente pela defesa do representado Wellison, entendo que a alegação já se encontra superada pelo trânsito em julgado da condenação penal, não sendo possível sua rediscussão nesta fase. Em relação à ausência de sanções disciplinares ou aos bons antecedentes funcionais dos representados como medidas suficientes para afastar a aplicação da medida extrema ora perseguida, considero que o fato de não terem sido instaurados processos administrativos não elide a gravidade das condutas. A análise que ora se faz é de conveniência administrativa, para a proteção da credibilidade da Polícia Militar. No que diz respeito à situação funcional dos representados, entendo que a perda da graduação pode ser decretada aos militares da reserva e/ou reformados, desde que os fatos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO motivaram a condenação tenham ocorrido na atividade e estejam em dissonância com os princípios basilares da função castrense. Cabe ressaltar que a condição de policial militar não se extingue com a passagem para a reserva ou reforma, sendo dever permanente do militar a preservação da honra, da ética e do decoro da classe. [...] Portanto, há suficiência probatória concreta, com valoração individualizada das condutas praticadas, o que dá robustez na decisão da perda da graduação de ambos os representados. Em relação à omissão n. 2 (ausência de repercussão funcional concreta/histórico funcional e disciplinar positivo), discordo do entendimento da defesa do embargante, tendo em vista que o acórdão mencionou, de forma clara, exatamente os bons registros funcionais do recorrente, mas, diante das graves condutas praticadas, que ensejaram a sua condenação a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 88 dias-multa, no regime inicial fechado, na Justiça comum, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, com dupla causa de aumento de pena, a decretação da perda de sua graduação se mostra não apenas juridicamente adequada, mas também eticamente necessária, senão vejamos: [...] Em relação à ausência de sanções disciplinares ou aos bons antecedentes funcionais dos representados como medidas suficientes para afastar a aplicação da medida extrema ora perseguida, considero que o fato de não terem sido instaurados processos administrativos não elide a gravidade das condutas. A análise que ora se faz é de conveniência administrativa, para a proteção da credibilidade da Polícia Militar. [...] Portanto, ficou absolutamente configurada a incompatibilidade dos representados com a condição de policial militar, ainda que na inatividade, motivo pelo qual a procedência da presente representação se impõe, como medida de preservação da honra, da disciplina e do respeito à sociedade. No que tange à omissão n. 3 (entrega voluntária e conduta de lealdade institucional do embargante, a defesa sustenta que o embargante, tão logo tomou ciência da existência do mandado de prisão em seu desfavor, apresentou-se voluntariamente em unidade da Polícia Militar, e o acórdão não considerou esse fato. Ora, senhores desembargadores, se o embargante realmente tivesse um inequívoco espírito de disciplina, uma conduta de lealdade e respeito para com a instituição Polícia Militar, que lhe ofereceu durante toda a sua vida condições dignas de trabalho, salário e promoções, escola gratuita para os filhos, assistência médica, odontológica e psicológica gratuitas e plenas condições de se projetar profissionalmente em defesa da sociedade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ele não teria se envolvido por tantos anos com uma organização criminosa, associando-se para o tráfico de drogas ilícitas, em que ele era o responsável pela logística do tráfico de drogas, notadamente na segurança e no transporte de entorpecentes, com vínculo direto com traficantes, inclusive com indivíduos já condenados por homicídio e presos por tráfico de drogas. Se ele não se apresentasse, a Corregedoria da PMMG o encontraria de qualquer forma. A atitude de se apresentar em nada ameniza a gravidade de suas condutas, que envergonham os policiais militares sérios e comprometidos com a efetividade de suas ações em prol da sociedade mineira. Em relação à fundamentação adequada, proporcionalidade e individualização, não há violação alguma ao que estabelece o artigo 93, IX, da CF/88, uma vez que o acórdão impugnado está objetivo, fundamentado e aborda as matérias ventiladas pela defesa do recorrente, esgotando, de forma clara, todos os motivos que ensejaram na perda da graduação do embargante. No que tange ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, de igual forma, o acórdão não se enquadra em nenhum dos incisos deste § 1º, pois enfrentou todas as teses defensivas, empregou conceitos jurídicos determinados, apresentou argumentos que sustentam a decisão extrema de perda da graduação. As três teses apresentadas pelo recorrente – insuficiência probatória concreta, ausência de repercussão funcional e entrega voluntária – foram todas enfrentadas, inclusive nestes embargos, e não são aptas a modificar o resultado, sendo a decisão colegiada não apenas juridicamente adequada, mas proporcional e eticamente necessária. Houve individualização de cada conduta, com análise concreta dos fatos. Não vislumbro qualquer violação ao que estabelece o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois foram assegurados ao recorrente, de forma plena, os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O objetivo principal do prequestionamento de toda a matéria ventilada foi atingido com a oposição dos presentes embargos. Feitas estas considerações, como não vislumbro vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, omissões, contrariedades ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator